Tribunal: TJDFT
Processo: 0725573-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. LEI No 8.245/1991. LIMINAR. REQUISITOS. CAUÇÃO. CRÉDITO COBRADO. VALOR SUPERIOR. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. Para o deferimento da desocupação liminar do imóvel, nos termos da Lei no 8.245/1991, faz-se necessário: a) demonstração da existência da relação locatícia e dos termos convencionados; b) comprovação idônea da falta de pagamento do aluguel e demais acessórios da locação na data do vencimento; c) que o contrato esteja desprovido de qualquer garantia locatícia por não ter sido contratada ou pelo fato de ter sido extinta e d) que o locador preste caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel.
3. No caso, o valor indicado pelo locador na petição inicial supera a soma de 3 (três) meses do aluguel contratual, o que viabiliza a substituição ou o abatimento da caução pelo crédito cobrado, e autoriza o deferimento liminar do despejo.
4. Recurso conhecido e provido.